Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-86.2023.8.11.0090
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000028-86.2023.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA - CPF: 403.053.251-91 (APELANTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” - BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO QUESTIONADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - BUSCA DA VERDADE REAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre esclarecer que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

2. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

3. Diante do exposto, deve ser a sentença desconstituída, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, em busca da verdade real.

4. Sentença anulada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE FÁTIMA SILVA DE LIMA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT que, nos autos da “Ação de Declaratória de Inexistência de Relação Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais” n.º
1000028-86.2023.8.11.0090
, proposta em desfavor
de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte autora e apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença enfatizando que, “
uma vez que diferente do que o Juízo de primeiro grau aponta, as assinaturas encartadas nos autos são diametralmente diferentes, não havendo qualquer similaridade conforme amplamente discorrido na peça de impugnação a contestação
.

Pugna a agravante “
pela realização de perícia grafotécnica para que seja apurada a veracidade e autoria das assinaturas lançadas no contrato apresentado pelo requerido
”, alegando que sendo o feito julgado antecipadamente, restou prejudicada a produção de prova necessária a comprovar os fatos narrados na exordial.

Diante do exposto requer seja o feito julgado procedente ou, alternativamente, a anulação da sentença, “
para que seja produzida a prova pleiteada em primeiro grau, qual seja, a realização de perícia grafotécnica
”.

A instituição bancária ré e apelada, por sua vez, informa que, “
a tese fixada na Corte Superior, portanto, atribui à instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura de contrato juntado ao processo, se a parte autora impugnar a sua autenticidade, e por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos
”.

Cita que “
no caso em comento, apresentado o contrato assinado, em sua cópia digitalizada, na defesa, e intimada a parte autora a impugnar a contestação, esta não suscitou que a assinatura não teria partido de seu próprio punho
”, não tendo sido gerada qualquer controvérsia a respeito da autenticidade da assinatura aposta no contrato, de modo que é desnecessária a produção de perícia grafotécnica, não cabendo, consequentemente, presumir inautenticidade que nem sequer foi suscitada pela parte apelante.

Ademais, defende a regularidade da contratação, mencionando que “
apresentou o contrato assinado, o comprovante de transferência do valor emprestado via TED do valor emprestado, bem como utilização pela apelante, e o documento pessoal apresentado quando da celebração do negócio
”.

Portanto, considerando a legalidade do negócio jurídico, defende inexistir ao caso danos passíveis de indenização, motivo pelo qual requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Declaratória de Inexistência de Relação Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais” n.º 1000028-86.2023.8.11.0090, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ser aposentada, tendo como n.º de benefício 132.751.687-7, recebendo o valor mensal de um salário mínimo.

Cita que em janeiro de 2021, percebeu que descontos indevidos de R$ 27,28 (vinte e sete reais e vinte e oito centavos) mensais estariam sendo feitos em seu benefício, por suposto empréstimo consignado contratado junto à ré.

Por desconhecer a origem de tal empréstimo, eis que não assinou, permitiu, ou autorizou nenhum contrato com a instituição bancária ré, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda.

Contestando os fatos, defendeu a ré, em síntese, a regularidade da contratação do aludido empréstimo; cita que a autora não fez menção acerca do recebimento do valor do empréstimo creditado em sua conta corrente; ausência de pretensão resistida, eis que poderia ter acionado os canais administrativos do banco para devolução do valor; bem como a inexistência de danos passíveis à indenização.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando válida a assinatura aposta no instrumento e, consequentemente, a regularidade da operação.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que a sentença recorrida deve ser anulada, eis que faltam elementos técnicos para se chegar à verdade real dos fatos.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

A parte autora sustenta veementemente que desconhece a assinatura lançada no suposto contrato, alegando ter sido vítima de fraude, não tendo contratado e utilizado dos serviços da instituição bancária a ela imputado.

Ao contrário do que apresenta a instituição bancária em suas contrarrazões, a autora, ao impugnar a contestação, defende que “
há notória diferença entre as grafias constantes nos documentos apresentados com a exordial e a assinatura constante no suposto contrato assinado pela autora
”; requerendo “
seja feita a perícia grafotécnica para constatação se há fraude na confecção da assinatura da requerente
”.

Contudo, logo após a apresentação da impugnação à contestação, o Juízo
a quo
prolatou a sentença recorrida, deixando de oportunizar às partes que especifiquem as provas que pretendiam produzir, justificando sua pertinência, julgando o feito antecipadamente.

Nesta senda, cumpre relatar que a Constituição Federal, em seu inciso LV do artigo 5.º, consagra o princípio da ampla defesa, garantindo-se às partes em litígio o direito de se defenderem da forma mais abrangente possível,
in verbis
:

Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Diante do exposto, incumbe ao magistrado no desempenho do seu mister, a valoração do contexto probatório do feito, mas também o incumbe assegurar a efetividade do direito da ampla defesa, o que deve ser sempre sopesado de maneira conjunta, considerando-se, ainda, a distribuição do ônus probatório.

Segundo os ditames do Código de Processo Civil, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal. Convém, portanto, transcrever o disposto nos artigos 369 e 370 do código processual civil:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

In casu
, mostra-se indispensável a produção da prova pericial técnica para aferir a autenticidade das assinaturas postas no o título apresentado pela ré, revelando-se útil e necessária ao esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa, que versa sobre inexistência de relação contratual.

Isso porque,
prima facie
, nota-se diferenças entre as assinaturas postas nos documentos trazidos aos autos pela ré (ids. 218836663), quando se compara estas com as presentes nos documentos juntados pela parte autora, que acompanham a petição inicial (ids. 218835727, 218835729, 218835732 e 218835736).

Assim, considerando que as assinaturas apresentadas nos autos são destoantes, tem-se que a perícia grafotécnica se mostra indispensável para se decidir com segurança. Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
IDOSA E ANALFABETA
-
CONTRATAÇÃO QUESTIONADA
-
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO CABIMENTO -
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA
-
BUSCA DA VERDADE REAL
- CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.
Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a digital aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
. (TJMT - N.U 0004647-78.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
DIVERGÊNCIA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA PARTE AUTORA NO DOCUMENTO REPRESENTATIVO DA DÍVIDA
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL
-
BUSCA DA VERDADE REAL
-
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO EX OFFICIO
- DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado em folha, objeto dos autos, mostra-se prova indispensável para o deslinde do feito, e a não realização desta configura cerceamento de defesa
,
razão pela qual deve ser desconstituída a sentença ex officio, para que seja realizada tal prova técnica, em busca da verdade real
. O juiz deve determinar, de ofício, a produção das provas essenciais à justa solução da controvérsia, em obediência ao princípio da busca da verdade real, que rege o processo civil moderno. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa conhecida ex officio para desconstituição da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para realização da necessária prova pericial. (TJMT - N.U 1027612-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IDOSA E ANALFABETA - CONTRATAÇÃO QUESTIONADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO CABIMENTO -
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA
-
BUSCA DA VERDADE REAL
-
CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO
-
SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PREJUDICADO. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a digital aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. (TJMT - N.U 0004647-78.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Desse modo, mostrando-se a perícia grafotécnica indispensável para o deslinde da causa, deve a sentença recorrida ser desconstituída, para que seja realizada a mencionada prova técnica.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, reconhecendo o cerceamento de defesa e anulando a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024